Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006653-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), NORBERTO REZENDE BARBOSA - CPF: 842.381.862-49 (AGRAVADO), NIELLY HORRANA CARVALHO E SOUZA - CPF: 039.724.001-52 (AGRAVADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANE VIGNAGA GROTTA - CPF: 026.911.071-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA NOMEAÇÃO DE PERITA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

1.

Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, é imprescindível que o agravo interno combate especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

2.

No caso em análise, o agravante limitou-se a repetir os argumentos apresentados no agravo do instrumento, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que rejeitou as impugnações quanto à capacidade técnica da perita judicial nomeada.

3.

Diante da manifestação de inadmissibilidade do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Recurso não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

4.

Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por este Relator em id. 215967177, que conheceu e negou ao provimento do Agravo de Instrumento, rejeitando
as impugnações das partes em relação a
expert
e manteve a decisão que nomeou a perita judicial nos autos.

Em seus argumentos afirma que os autos giram em torno de eventual falha na prestação de serviço de saúde em ginecologia e obstetrícia, culminando no falecimento do recém-nascido e que a médica nomeada como perita não detém as melhores condições técnicas para a perícia, além de não constar como inscrita no banco de peritos do TJMT.

Discorre sobre a formação acadêmica dos profissionais responsáveis pela realização das perícias, que além da medicina envolve ética e profissionalismo.

Acrescenta que ‘
o juiz seja o destinatário da prova, detendo poderes para nomear perito de sua confiança, este não deve se olvidar de que a prova pericial possui como finalidade esclarecer questões técnicas e científicas’
. Diz, ainda, que ‘
a perita nomeada nos autos é médica generalista e não possui registro de qualificação de especialista (RQE) em ginecologia e obstetrícia, sequer em medicina legal e perícia médica’
, dessa forma o resultado poderá repercutir

de forma negativa.

Dessa forma busca a reforma da decisão agravada a fim de substituir a perita nomeada por médico especialista em ginecologia e obstetrícia.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas em id. 223909652, alegando preliminarmente que a decisão agravada não foi impugnada especificamente e pugna pelo não conhecimento do recurso. Ainda em sede preliminar defende o não cabimento dos embargos, vez que a Agravante não se atentou a fundamentação trazida na decisão monocrática. No mérito pugna pela improcedência do agravo interno.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 230477186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na contraminuta, os agravados pleiteiam, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Na hipótese dos autos, o agravo interno foi interposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis,

contra a decisão monocrática proferida por este Relator em id. 215967177, que conheceu e negou ao provimento do Agravo de Instrumento, rejeitando
as impugnações das partes em relação a
expert
e manteve a decisão que nomeou a perita judicial nos autos.

Na hipótese, o agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, assim como fez nas razões do agravo de instrumento, o agravante novamente despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade, desta vez, ao optar por simplesmente ignorar a fundamentação exposta na decisão ora impugnada que negou provimento ao agravo, já que pertinente levar em conta o Princípio da Livre Formação da Convicção do Julgador, pois restou aparente a justificativa do juízo em nomear o perito de sua confiança, sem a especialidade requerida pela agravante.

Para apreciação, trago a colação a decisão objeto do agravo interno:

“Vistos
.

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
contra a decisão proferida nos autos n. 1024991-36.2020.8.11.0003 movida por
Norberto Rezende Barbosa e Nielly Horrana Carvalho e Souza
, em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou as impugnações das partes em relação ao
expert
e manteve a decisão que nomeou a perita judicial nos autos, conforme segue:

‘O curriculum apresentado pela perita comprova que ela tem condições técnicas de realizar a perícia (veja id 134169028). Posto isso, rejeito as impugnações genéricas das partes e mantenho decisão que nomeou a perita nomeada nos autos, por seus próprios fundamentos’
. (id. 207953160-fl.208).

Relata que a ação originária trata de pedido de indenização por eventual erro médico, sendo deferido o pedido de realização de perícia técnica, nomeando perito judicial a qual foi impugnada por ambas as partes ao argumento de ser médica sem especialização no objeto da demanda, no entanto o Juízo rejeitou as impugnações e manteve a nomeação da
expert.

Destaca que a empresa nomeada a fim de efetuar a referida perícia - VM CONSULTORIA LTDA – não está cadastrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao efetuar buscas no sítio do Conselho Federal de Medicina, constatou que ‘
a perita nomeada está cadastrada sem registro de especialista (RQE), atuando, desta forma, como médica generalista (clínica geral)’
. Que referida médica não tem experiência em ginecologia e obstetrícia, que é a matéria dos autos.

Diante dos fatos narrados requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender referida decisão até o julgamento do recurso.

Na decisão agravada consta a nomeação da perita,
verbis
:

‘
Nomeio para o encargo a empresa VM CONSULTORIA LTDA, CNPJ no 31.513.037/0001-47, com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2298, Sala 06, Bela Vista, Cuiabá/MT, CEP 78050-600, vmconsultoria.ltda@gmail.com, telefone (65) 99991-1205’
(id. 207953160 do feito de origem)

Indeferimento do efeito suspensivo pretendido consta em id. 207998680.

A parte agravada, mesmo intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 211819676).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 215745180).

É o relatório. Decido.

Preambularmente é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os Órgãos Colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves ‘
que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência’
(NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
contra a decisão proferida nos autos n. 1024991-36.2020.8.11.0003 movida por
Norberto Rezende Barbosa e Nielly Horrana Carvalho e Souza
, em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou as impugnações das partes em relação ao
expert
e manteve a decisão que nomeou a perita judicial nos autos.

Pois bem
. O perito judicial é o profissional legalmente habilitado, de confiança do Juízo, e cuja incumbência na condição de auxiliar da Justiça é assistir o magistrado quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, sendo que sua substituição a pedido da parte somente se justifica quando devidamente evidenciada, afora as hipóteses de impedimento e suspeição, sua inaptidão para realização do encargo que lhe foi confiado.

No caso em análise, a decisão agravada estabeleceu que ‘
o curriculum apresentado pela perita comprova que ela tem condições técnicas de realizar a perícia. Posto isso, rejeito as impugnações genéricas das partes e mantenho decisão que nomeou a perita nomeada nos autos, por seus próprios fundamentos’
.

Do documento juntado ao feito de origem (id. 134169025), a perita nomeada ‘
realizou estágio em
cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia
, entre outras, conforme currículo anexo, atividades que a qualificam, sem sombra de dúvidas a realização dos trabalhos aqui propostos.’
(destaquei)

Do
curriculum
juntado ao feito, destaca-
se:

Formação acadêmica: Graduação no curso de Medicina pelo Centro Universitário de Várzea Grande durantes os anos de 2013/2 a 2019/2.

Inscrição no CRM-MT: 10704 Resumo profissional: Atuação como clínica geral no Hospital Santa Rosa desde setembro de 2019. – contato: Dr Cervantes Caporossi – contato (65)999818781

Atuação como médica emergencista na Taiamã Emergências Médicas de agosto de 2019 a junho de 2021 – contato: Gustavo Delgado (65)999596181

Atuação como médica do trabalho por intermédio do GEAP de julho de 2019 a março de 2020 - Contato: Alexsander Pippus (065) 981124433

Atuação como clínica geral na Feb Saúde de julho de 2019 a julho de 2021. Contato: Leila (065) 992372403

Atuação em perícias médicas desde janeiro de 2020 - contato: Thyago Jorge (65)981122338

Estágio em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Santa Helena, Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, Centro de Especialidades Médicas de Várzea Grande e Ambulatório Médico do Univag.

Estágio em Saúde Coletiva na USF Jardim Industriário, USF Santa Isabel e USF Manoel Júlio Pedroso, em Santo Antônio do Leverger-MT.

Estágio em Cirurgia no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e Hospital do Câncer. Estágio em Pediatria no Hospital Santa Helena, Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e Ambulatório Médico do Univag.

Estágio em Clínica Médica no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Hospital do Câncer e Ambulatório Médico do Univag. Estágio em Geriatria no Hospital Santa Rosa, Hospital São Mateus, Lar dos Idosos São Vicente de Paulo e Ambulatório Médico do Univag.

Estágio em Psiquiatria no CAPS II, CAPS AD e Ambulatório Médico do Univag.

Estágio em Ortopedia no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá, Hospital Municipal São Benedito e Hospital Municipal de Cuiabá.

Inobstante o declinado pelo agravante, tenho que seus argumentos não são suficientes para demonstrar a ausência de capacidade técnica da perita nomeado, mormente em face do currículo acostado ao feito, demonstrando a experiência em perícias médicas há 04 anos, bem como a participação em estágio em várias especialidades, inclusive de ginecologia e obstetrícia que é o caso dos autos.

Ademais, levando-se em conta que a perita judicial
Giovanna Lemos Naia
, médica habilitada no Conselho Regional de Medicina, sob o registro número CRM-MT 10704, ou seja, a perito é de confiança do juízo de primeiro grau, sendo certo que é de presumir-se que a médica, no exercício de sua profissão, a desempenhará honrando o compromisso de seu grau. Não vejo razão suficiente na arguição formulada pela parte autora, ora agravante, em determinar a substituição do perito judicial, vez que a
expert
nomeada judicialmente atende as necessidades do juízo.

Com efeito, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2o), refere-se à profissão do
expert
, no caso, o oficio de médico, e não expertise em área peculiar da medicina.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial. Esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA – DISPENSABILIDADE - DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A especialização a que se refere o § 2o, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional
.” (N.U 1002382-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022). (TJ-MT - AI: 10044459520228110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)

Recurso de Agravo de Interno n. 1004767-81.2023.8.11. 0000– Jaciara. Agravante: Carlos Eduardo Miranda de Barros. Agravada: Angelina Luz de Assis. E M E N T A RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA - GASTROENTEROLOGIA - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2o), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina. Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AI: 10047678120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE - DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A especialização a que se refere o § 2o, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional.
(TJ-MT 10023829720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Sob esse prisma, denota-se que o juízo de origem nomeou perito de sua confiança para realização da perícia necessária a elucidação da controvérsia instalada na ação indenizatória, sobretudo porque a indicação de médico especialista para tal mister, onde envolve erro médico, não se amolda a jurisprudência dominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia,
uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente
,
o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área
. Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."[...] IV -
Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito .
Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.” ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21.).

“(...) 1. A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz
. 2. Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica. 3. No presente caso, em que o autor alega incapacidades decorrentes de diversas patologias, o juiz nomeou médico radiologista, ato que se mostra razoável, considerando que foi garantido ao periciando nova prova pericial, caso indicada a necessidade de complementação. 4. Recurso especial conhecido e não provido.” ( REsp 1514268/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

Assim, há de se levar em conta o Princípio da Livre Formação da Convicção do Julgador, pois ficou aparente a justificativa do juízo em nomear o perito de sua confiança, sem a especialidade requerida pela agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Não há no Agravo Regimental qualquer argumento capaz de alterar a decisão agravada, eis que os argumentos principais são os mesmos invocados nos Embargos de Declaração: que a perita nomeada é clínica geral - n
ão tem experiência em ginecologia e obstetrícia
-
e não possui cadastro no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o agravante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao analisar o Agravo Regimental, também reconheceu que o recorrente deixou de combater a decisão monocrática atacada, senão vejamos:

“Pois bem, em análise aos autos,
observa-se que o presente agravo, em suma, se debruça novamente nas razões lançadas no agravo de instrumento desprovido, diante disso, reitero a manifestação lançada nos autos de id. 215745180
.

Na qual, vislumbro que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas ao fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

No vertente caso, a meu ver, a perita nomeada tem capacidade profissional para exercer o múnus decorrente da nomeação judicial, conta com a confiança do magistrado “a quo”, vez que manteve a nomeação (id. 207953160, pág. 208), além de atuar como perita judicial desde 2020 (id. 207953160, pág. 196), não se vislumbra nenhum prejuízo às partes”
.

(id. 230477186)

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, repete a discussão jurídica já discutida, cumpre reconhecer que o agravante não atendeu o ônus da impugnação específica, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de combater a fundamentação decisória, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade
. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.” (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO R. DESPACHO IMPUGNADO – EXIGÊNCIA LEGAL – ART. 1.021, § 1o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
”
. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2326834-30.2023.8.26.0000 Nazaré Paulista, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/01/2024, 30a Câmara de Direito Privado)

“1.
Quando as razões esposadas no agravo INTERNO não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ
. 2. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.021, § 4o, do cpc.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1010933-66.2022.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

Assim, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do agravo interno interposto é medida que se impõe.

Sendo assim, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, torna-se inevitável a aplicação da multa prevista no parágrafo 4o, do art. 1.021, do CPC, que assim dispõe:

“§ 4o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pelo exposto,
acolho
a preliminar vindicada pelos agravantes e
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC., e
condeno
o agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa ( CPC, art. 1.021, § 4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024